Tribunal: TJSP
Processo: 1004092-33.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por danos morais e tutela provisória de urgência. Conjunto probatório revela que o Banco-réu teve ciência da retirada do autor do quadro social da empresa "NO GRAU CHOPPERIA LTDA" e não há prova da condição de avalista assumida pelo autor, a autorizar a sua responsabilização pessoal e autônoma pelos débitos discutidos. Negativação

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por danos morais e tutela provisória de urgência. Conjunto probatório revela que o Banco-réu teve ciência da retirada do autor do quadro social da empresa "NO GRAU CHOPPERIA LTDA" e não há prova da condição de avalista assumida pelo autor, a autorizar a sua responsabilização pessoal e autônoma pelos débitos discutidos. Negativação indevida em cadastro restritivo. Dano moral configurado. Indenização fixada em R$ 12.000,00. Observância dos critérios de prudência e razoabilidade. Ação julgada procedente. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995707
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004092-33.2020.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante GABRIEL
DE OLIVEIRA ALVARES, é apelado BANCO SANTANDER ( BRASIL ) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.941
Apelação Cível No: 1004092-33.2020.8.26.0477
COMARCA: Praia Grande
Apelante: Gabriel de Oliveira Alvares
Apelado: BANCO SANTANDER ( BRASIL ) S/A
Ação declaratória de inexistência de dívida c/c
indenização por danos morais e tutela provisória de
urgência. Conjunto probatório revela que o Banco-
réu teve ciência da retirada do autor do quadro social
da empresa “NO GRAU CHOPPERIA LTDA” e não
há prova da condição de avalista assumida pelo
autor, a autorizar a sua responsabilização pessoal e
autônoma pelos débitos discutidos. Negativação
indevida
em
cadastro
restritivo.
Dano
moral
configurado. Indenização fixada em R$ 12.000,00.
Observância
dos
critérios
de
prudência
e
razoabilidade. Ação julgada procedente. Preliminar
de cerceamento de defesa afastada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
improcedente a ação e revogou a liminar concedida, com custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa, devidos pelo vencido.
Recorre o autor.
Sustenta, em preliminar, a atribuição de efeito
suspensivo para obstar o cumprimento da ordem de revogação da
tutela provisória. No mais, alega cerceamento de defesa em razão
do julgamento antecipado e da não abertura de instrução, bem como
aplicação do CDC e inversão do ônus da prova; por fim, quer a
anulação ou a reforma da decisão.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso é tempestivo e foi regularmente processado e preparado
(fls. 251/252), com resposta, fls. 255/257.
É o relatório.
Relativamente ao pedido de atribuição de efeito
suspensivo, recebo a apelação interposta no duplo efeito, inclusive
no tocante à ordem de revogação da tutela provisória, pois
presentes os requisitos legais previstos no art. 1.012, § 4o, do CPC.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de
dívida c/c indenização por danos morais e tutela provisória de
urgência. Alega o autor, em síntese, que integrou a
sociedade empresária “NO GRAU CHOPPERIA LTDA” da data de
sua constituição (01/12/2016) até a sua retirada em 23/08/2018; que
mesmo após a sua retirada e informado o Banco-réu a respeito, foi
surpreendido por notificação da SERASA de débito, relativo à
sociedade e em seu nome, no valor de R$ 17.519,72 contraído em
11/02/2020 (fls. 35 e 38/39); que não tem qualquer relação com a
dívida; que segundo documento fornecido pelo próprio Banco-réu,
verifica-se ainda apontamentos de cheque devolvido sem fundos,
com alíneas 11 e 12, nas datas de 17/02/2020 e 26/02/2020, o qual
não
assinou
(fl.
36);
que
tentou
resolver
a
questão
administrativamente, sem sucesso. Daí o ajuizamento da presente
ação visando a declaração de inexistência da dívida
cobrada/apontada nos órgãos restritivos, bem como a condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Banco-réu ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos
morais, além da exclusão do apontamento.
Em contestação, o Banco-réu asseverou que as
negativações realizadas se referem a utilização do limite do cheque
especial em outubro/2019, sem a devida cobertura de saldo
devedor; que o autor se encontra com responsabilidade pela conta
corrente na situação de avalista; que não foi localizado nenhum
aviso ou solicitação para exclusão/modificação da responsabilidade
da conta corrente; que quanto ao cheque devolvido se trata da
cártula 102, que foi apresentada a primeira vez na data de
17/02/2020 e a segunda em 26/02/2020 (fl. 99); que o cheque foi
emitido em nome da empresa e o autor foi negativado porque consta
como avalista, assim ele responde por todos os produtos
contratados em se tratando de conta pessoa jurídica.
Em réplica, o autor negou a condição de avalista,
fls. 205/206.
Instados a especificar provas, o autor requereu a
produção de provas documental e oral (fls. 194/197) e o Banco-réu
pugnou pelo julgamento antecipado (fl. 228).
Em seguida, veio a sentença de improcedência,
com a revogação da liminar concedida, in verbis:
“Conforme fls. 128, o autor consta como sócio da
mencionada sociedade no cadastro do banco-réu; conforme fls.
148 e 150/151, o autor consta como avalista do produto cheque
especial da mencionada sociedade.
A
despeito
da
negativa
do
réu,
absolutamente
corriqueira a prática de constar os sócios da sociedade
empresária como avalistas dela mesma em contratos celebrados
com instituições financeiras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O autor somente poderia se escusar da sua
responsabilidade caso comprovasse que comunicou o réu a
respeito da sua saída da sociedade, o que não ocorreu.
Veja-se que o autor, a fls. 06, expressamente alega que
informou ao banco sobre a sua retirada da sociedade; inexiste,
porém, qualquer documento que comprove tal alegação.
Aliás, é bom notar que somente a prova documental é
capaz de confirmar que houve a solicitação, perante o réu, de
exclusão, também dos cadastros da instituição bancária, da
condição
de
avalista do autor. A prova testemunhal é
absolutamente imprestável para tal fim, pois as informações
bancárias têm formalidades que não podem ser olvidadas, no
caso o protocolo por escrito de documento que formalmente
informe ao réu a saída do autor da sociedade.
Sem essa prova, não pode mesmo o autor obrigar o réu
a não lhe cobrar dívida devida enquanto ainda se
responsabilizada pelos débitos sociais.”, fls. 230/231.
A irresignação merece acolhida, como se verá.
Desnecessária a inversão do ônus probatório,
tampouco se poderia exigir do Banco-réu a prova de fato negativo,
como pretendido pelo autor (fl. 249).
Sendo o juiz o destinatário das provas, ao verificar
ser bastante o material cognitivo carreado aos autos, a ele compete
julgar de forma antecipada, tornando prescindível a produção de
outras provas.
Consoante dispõe o art. 355, I, do CPC: “O juiz
julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de
mérito, quando: I
não houver necessidade de produção de outras
provas;”. O verbo utilizado não esconde o caráter imperativo da
norma, voltada à supressão de formalidades processuais inúteis.
Daí o disposto no art. 370, do mesmo diploma
legal: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz
indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias.”.
In casu, os elementos existentes nos autos são
suficientes à apreciação e solução da controvérsia, em especial pelo
requerimento de julgamento antecipado formulado pelo Banco-réu.
Afasta-se, portanto, a preliminar de cerceamento
de defesa, ausente ofensa ao art. 5o, LV, da CF.
Passa-se à análise do mérito.
O primeiro ponto controvertido é a existência ou
não de comunicação realizada pelo autor, ao Banco-réu, acerca de
sua saída da sociedade “NO GRAU CHOPPERIA LTDA”. O autor se
retirou da sociedade em 23/08/2018, com averbação na JUCESP em
16/01/2019 (fls. 25/31).
Alega o autor que informou a alteração ao Banco-
réu, inclusive com entrega do contrato social na agência (fls. 06 e
08). Embora não haja um documento específico com protocolo
juntado à peça inicial nesse sentido, o Banco-réu dentre os
documentos colacionados na contestação, apresentou justamente a
alteração social que demonstra a retirada do autor da sociedade (fls.
135/141), o que corrobora a tese autoral.
Em outras palavras, o Banco-réu tinha inequívoca
ciência da saída do autor do quadro social da pessoa jurídica “NO
GRAU CHOPPERIA LTDA”. A alteração social foi noticiada.
Outra questão controvertida é a responsabilidade
do autor na condição de avalista, segundo o Banco-réu o autor é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
avalista na conta corrente, logo, responde por todos os produtos
contratados em se tratando de conta pessoa jurídica (fl. 59).
O autor nega tal condição.
Neste aspecto, o ônus probatório era da instituição
financeira e os documentos encartados na defesa não comprovam ter
o autor assumido a condição de avalista. Não veio aos autos
contrato assinado pelo autor, firmando aval em favor da pessoa
jurídica.
Os documentos de fls. 148 e 150/151 são apenas
telas unilaterais do sistema interno do Banco-réu e não bastam para
a comprovação do aval.
O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar;
na falta de indicação, ao emitente ou devedor final (art. 899, CC) e
deve ser dado no verso ou no anverso do próprio título (art. 898,
CC). O aval não se presume; é fruto da manifestação inequívoca de
vontade nesse sentido, o que não se verifica no caso concreto.
Embora não haja prova de aviso ou solicitação para
exclusão/modificação
da
responsabilidade
da
conta
corrente,
também não há prova de que o autor tenha assumido a condição de
avalista da conta corrente da pessoa jurídica, a justificar a
solicitação de alteração.
O conjunto probatório revela que o Banco-réu teve
ciência da retirada do autor do quadro social da empresa “NO
GRAU CHOPPERIA LTDA” e não há prova da condição de avalista
assumida pelo autor, a autorizar a sua responsabilização pessoal e
autônoma pelos débitos discutidos (saldo negativo de cheque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especial e cheque sem fundo). De rigor, a procedência do pedido.
Já o dano moral “é resultado de lesão aos direitos da
personalidade, isto é, à honra, à imagem, à integridade física, ao nome, à
liberdade de pensamento, entre outros” (Cf. REsp 669.914/DF, julgado
em 25/03/2014). Havendo negativação indevida, o dano moral é in
re ipsa, nos termos da jurisprudência do e. STJ, como na hipótese.
Veja-se:
“[...] 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do
devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou
seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados
são presumidos. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp
1846222/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020).
“[...]
1.
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
tem
entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou
manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova,
configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria
ilicitude do fato. [...]” (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe
09/12/2019).
Quanto a sua fixação: “Dano moral é o prejuízo que
afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima [...] Aqui também é
importante o critério objetivo do homem médio, o bonus pater familias:
não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente sensível,
que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou
nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino.
Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca” (Sílvio
de Salvo Venosa, Direito Civil: Responsabilidade Civil, Vol. IV, Ed.
Atlas, p. 33).
O montante do dano moral não pode ser
inexpressivo ou caracterizado como donativo, nem ser motivo de
enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em sorteio, e
deve possuir poder repressivo, inibidor e, por outro, formador de
cultura ética mais elevada.
Com isto, tendo em vista a condição das partes e as
particularidades do caso concreto (valor e tempo de restrição), o
reflexo com redução/baixo score do autor, considerando-se ainda,
os critérios de prudência e razoabilidade e o poder repressivo e
formador, o valor da verba indenizatória deve ser fixado sem
configurar enriquecimento sem causa do autor (art. 884, CC) e de
forma adequada à extensão do dano (art. 944, CC). Deste modo, a
indenização deve ser fixada em 12.000,00 (doze mil reais).
A correção monetária deve ser realizada segundo
os índices da tabela prática desta Corte a contar do arbitramento,
nos termos da Súmula n. 362, do STJ: “A correção monetária do valor
da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” e os
juros de mora de 1% ao mês incidem a partir da citação.
O valor pretendido na inicial (R$ 20.000,00) mostra-
se exacerbado.
Registre-se, por fim, o teor da Súmula n. 326, do
STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante
inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, o meu voto afasta a preliminar de
cerceamento de defesa e dá provimento ao recurso para julgar
procedente a ação para declarar a inexigibilidade da dívida em
apreço em relação ao autor, bem como para condenar o Banco-réu ao
pagamento de indenização por danos morais, nos termos da
fundamentação, confirmada a liminar para cancelamento definitivo
do apontamento restritivo, com custas, despesas processuais e
honorários
advocatícios
fixados
em
15%
sobre
o
valor
da
condenação, devidos pelo vencido.
CAUDURO PADIN
Relator